Tribunal: TJDFT
Processo: 0807659-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DO VOO EM RAZÃO DE LONGAS FILAS NOS PROCEDIMENTOS DE DESPACHO DE BAGAGEM E CONTROLE DE IMIGRAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, para compensação dos danos materiais e morais, decorrentes da perda do voo contratado, em razão da longa espera para despacho de bagagem e controle de imigração. Em suas razões, os recorrentes sustentam que houve falha na prestação do serviço porque a empresa não dispunha de ônibus para levar os passageiros à aeronave. Pedem a reforma da sentença para que sejam compensados pelos danos experimentados.
2. O recurso é próprio, tempestivo e foi regularmente preparado (IDs 72369407). Contrarrazões apresentadas (ID 71861623).
3. No caso dos autos, restou incontroverso que os passageiros ficaram retidos pela demora no atendimento para despacho de bagagem e no controle imigratório. Tal situação configura-se como fortuito externo, ou seja, evento imprevisível e alheio à atuação da ré, excludente da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço. Importa ressaltar que os procedimentos que precedem o embarque são de exclusiva responsabilidade do passageiro. Não há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso alegado.
4. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. No entanto, para que se configure a obrigação de indenizar, exige-se a presença cumulativa de três elementos: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo causal entre ambos. Ausente este último, a responsabilidade resta afastada. Ademais, o mesmo dispositivo legal prevê, como causa excludente, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro — como é o caso dos autos.
5. Aplicando-se o artigo 14, § 3o, II, do CDC, é evidente que a ré não pode ser responsabilizada por ato de terceiro — no caso, a autoridade migratória estrangeira — o que rompe o nexo causal e impede a imputação de responsabilidade.
6. Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.